Tribunal: TCU
Processo: 006.115/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor da Drogaria Mathias Ltda., e dos Srs. Emanoel Luiz Mathias, Manoel Luiz Mathias Junior e Rodrigo Rafael Mathias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor da Drogaria Mathias Ltda., e dos Srs. Emanoel Luiz Mathias, Manoel Luiz Mathias Junior e Rodrigo Rafael Mathias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas b e c, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Drogaria Mathias Ltda. e pelos Srs. Emanoel Luiz Mathias, Manoel Luiz Mathias Junior e Rodrigo Rafael Mathias, sócios-administradores; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Mathias Ltda. e dos Srs. Emanoel Luiz Mathias, Manoel Luiz Mathias Junior e Rodrigo Rafael Mathias, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2.1. débitos relacionados à responsável Drogaria Mathias Ltda., em solidariedade com os Srs. Emanoel Luiz Mathias, Manoel Luiz Mathias Junior e Rodrigo Rafael Mathias: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2014 229,80 28/2/2014 673,90 28/2/2014 14,36 28/2/2014 13,77 28/2/2014 2.753,19 28/2/2014 4.529,17 16/4/2014 100,52 16/4/2014 382,52 16/4/2014 13,77 16/4/2014 2.539,35 16/4/2014 3.566,62 16/4/2014 10,77 12/5/2014 470,11 12/5/2014 141,62 12/5/2014 4.644,20 12/5/2014 51,53 12/5/2014 53,96 12/5/2014 3.555,09 30/5/2014 131,78 30/5/2014 500,91 30/5/2014 4.570,83 30/5/2014 5.404,37 30/5/2014 37,17 30/5/2014 13,46 7/7/2014 525,21 7/7/2014 7.097,83 8/7/2014 110,85 8/7/2014 6.468,66 31/7/2014 85,16 31/7/2014 5.661,40 1/8/2014 5.800,41 1/9/2014 26,38 1/9/2014 6.299,72 1/9/2014 41,60 9/9/2014 13,77 9/9/2014 27,54 9/9/2014 5.934,06 1/10/2014 6.740,67 1/10/2014 75,56 2/10/2014 6.281,55 3/11/2014 128,59 3/11/2014 12,91 3/11/2014 7.044,62 3/11/2014 6.040,98 28/11/2014 5.506,38 1/12/2014 118,10 1/12/2014 6.653,48 14/1/2015 39,59 14/1/2015 80,36 14/1/2015 35,07 14/1/2015 5.426,19 14/1/2015 6.327,73 9/2/2015 2,40 9/2/2015 6.729,95 9/2/2015 157,39 10/2/2015 52,50 10/2/2015 5.827,14 3/3/2015 105,82 3/3/2015 7.166,75 3/3/2015 53,36 3/3/2015 6.335,01 2/4/2015 12,91 2/4/2015 35,07 2/4/2015 7.232,44 2/4/2015 6.121,17 5/5/2015 46,76 5/5/2015 12,91 5/5/2015 40,79 5/5/2015 6.201,36 5/5/2015 7.484,92 12/6/2015 7.684,50 12/6/2015 35,10 15/6/2015 12,92 15/6/2015 6.094,44 3/7/2015 35,10 3/7/2015 7.881,70 6/7/2015 12,92 6/7/2015 6.254,82 5/8/2015 35,10 5/8/2015 8.216,10 6/8/2015 6.575,58 31/8/2015 35,10 31/8/2015 8.864,60 31/8/2015 7.484,40 9.2.2. débitos relacionados à responsável Drogaria Mathias Ltda., em solidariedade com o Sr. Emanoel Luiz Mathias: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/10/2015 2.940,30 14/10/2015 1.479,90 9.3. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais-MG, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais-MG que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.